Tribunal: STF
Processo: ARE 1408895
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo (peça 302) interposto pelo Estado do Paraná contra a decisão em que o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado (peça 260), à anotação de incidência das Súmulas 280 e 282 desta Corte, não admitiu o recurso extraordinário que havia sido interposto contra acórdão assim ementado (peça 195):



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COLETIVA. AUXÍLIO-INVALIDEZ. 25%. LEIS ESTADUAIS Nº 12.398/1998 E Nº 17.449/2012. CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ADICIONADO PELA LEI ESTADUAL Nº 19.130/2017 E DEFINIDO PELO DECRETO Nº 8.172/2017. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR: LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. VERIFICADA. ART. 8º, III, CF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF. MÉRITO: RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. BENESSE DE NATUREZA JURÍDICA ASSISTENCIAL. CARÁTER PROVISÓRIO E PRECÁRIO. ATO JURÍDICO PERFEITO. ART. 6º, §1º, LINDB. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES DO STF. RE 415.454/SC E 416.827/SC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVOS REQUISITOS AOS SERVIDORES JÁ APOSENTADOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DECIDIDO PELO STF NO BOJO DO RE 870.947/SE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DIFERIDA À FASE EXECUTIVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Assevera que "a alteração dos requisitos do benefício assistencial em questão (assistencial, e não previdenciário) é válida para todos os que o recebem, e não apenas para quem se aposenta após a regulamentação do novo requisito."



    No recurso extraordinário (peça 250), alegava, o Estado do Paraná, que o acórdão impugnado haveria contrariado os arts. 5º, XXXVI e 203, caput, da Constituição Federal.



    Argumentava que “não se pode manter no tempo o pagamento de benefício de caráter assistencial quando a nova legislação de regência trouxe novo requisito para a obtenção do benefício, a hipossuficiência, critério que tem pertinência material com a natureza assistencial do pagamento”, porquanto “a Lei n. 19.130/2007 alterou a redação do artigo 1º. Da Lei estadual n. 17.499/2012 para também estabelecer como requisito para o recebimento a demonstração da hipossuficiência”



    É o relatório. Decido.



    Inviável a pleiteada abertura da instância extraordinária.



    A conclusão no sentido de ser inaplicável o requisito de hipossuficiência para concessão do auxílio-invalidez aos que se aposentaram antes da vigência do Decreto nº 8.172/2017 foi adotada ao amparo de legislação infraconstitucional, inclusive de normativo local (Lei Estadual nº 12.398/98; Lei Estadual nº 17.449/2012; Lei Estadual nº 19.130/2017).



    Tal circunstância faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem como incidir, no caso, o óbice do enunciado sumular n. 280 desta Corte.



    A propósito, colaciono trechos do acórdão recorrido que bem confirmam tais embaraços à admissibilidade do recurso excepcional:



    Conforme já exposto em linhas pretéritas, a questão em mesa se cinge ao restabelecimento do pagamento do auxílio-invalidez aos servidores que se aposentaram antes da vigência do Decreto nº 8.172/2017. 



    E, como passará a se demonstrar, razão não assiste aos apelantes. 



    O benefício de auxílio-invalidez foi instituído pelo artigo 48, § 2º, da Lei Estadual nº 12.398/1998 e era destinado, originalmente, aos servidores aposentados por invalidez que necessitassem de assistência permanente de outrem, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da aposentadoria; in verbis: 



    “Art. 48. A aposentadoria por invalidez permanente, observado o disposto nos arts. 112 e 113, terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, salvo quando decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, avaliadas pela junta médica, hipóteses em que os proventos serão integrais.



    [...] 



    §2º. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar de assistência permanente de outrem, será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).” 



    Posteriormente, a benesse sofreu diversas alterações, com a edição da Lei Estadual nº 17.449/2012, a qual atualizou a legislação supracitada e definiu regras para o pagamento do auxílio-invalidez, tendo sido publicada em 25 de junho de 2013.



    (...)



    Adveio, então, a Lei Estadual nº 19.130/2017, que acabou por alterar a legislação de 2012, modificando o auxílio-invalidez, acrescentando como requisito para o recebimento da benesse a hipossuficiência do servidor aposentado.



    (...)



    A matéria foi então regulamentada pelo Decreto Estadual nº 8.172/2017 (01/11/2017), que passou a considerar como hipossuficientes aqueles que percebessem proventos de até 3 (três) salários-mínimos. 



    Posteriormente, com o advento do Decreto Estadual nº 8.930/2018, manteve-se o requisito acima para os servidores civis, enquanto os policiais civis ou militares reformados ou aposentados por invalidez seriam considerados hipossuficientes se a causa do afastamento decorresse de acidente em serviço, independentemente do valor dos proventos.



    Pois bem. Como exposto pelo i. magistrado sentenciante, a benesse que ora se discute possui, desde a sua gênese, natureza jurídica exclusivamente assistencial, sendo de caráter provisório e precário, não havendo direito subjetivo do beneficiário à obtenção ou continuidade da prestação.



    (...)



    Tal constatação, contudo, não importa necessariamente a reforma do julgado a quo. 



    Isso porque, ainda que inexista direito adquirido, os requisitos observados para a manutenção do auxílio são aqueles previstos à época da sua concessão. Trata-se, pois, da aplicação do princípio tempus regit actum, segundo o qual deve ser aplicada a lei vigente à data da concessão da benesse, em proteção ao ato jurídico perfeito.



    Importante ressaltar, aqui, que o caráter precário da benesse não se mostra apto a afastar a sua condição de ato jurídico perfeito, que é aquele já realizado segundo a lei vigente ao tempo (tempus regit actum) em que se efetuou, pois já satisfez todos os requisitos formais que lhe eram exigidos à época. 



    Convém citar o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), Decreto-lei n. 4.657/42, o qual estabelece que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados os atos jurídicos perfeitos, o direito adquirido e a coisa julgada; in verbis:



    (...)



    Dessa forma, há que se adotar o entendimento cristalizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferido quando do julgamento do RE n. 415.454/SC e do RE n. 416.827/SC, segundo o qual deve ser observado o princípio do tempus regit actum, aplicando-se, necessariamente, a lei vigente à época da aposentação.



    (...)



    Todavia, como já exposto, o benefício que ora se discute possui caráter precário e, estando ausentes os requisitos anteriormente fixados (aposentadoria por invalidez e necessidade de atendimento de terceira pessoa), a administração poderá proceder à cessação da benesse. 



    Tal entendimento encontra, mutatis mutandi, baliza junto à Súmula 359/STF: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.



    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes em casos fronteiriços: RE 666751 AgR/MS, Ministro Edson Fachin; ARE 1300192 AgR/PR, Ministro Luiz Fux (Presidente).



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna, esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator